Tribunal: TCU
Processo: 032.682/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9107/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 4o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a Roberto de Albuquerque Cavalcanti, e em fazer a determinação constante no item 1.8 abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.682/2016-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessado: Roberto de Albuquerque Cavalcanti (CPF XXX.270.501-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar ao Universidade Federal da Paraíba para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ajuste o pagamento do percentual de anuênios (23%), a fim de que reflita aquilo registrado no ato.